Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719963-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA MOTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SPAZIO 43 DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, na conta bancária do devedor. 2. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte da remuneração que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Nas hipóteses em que apenas uma parte da quantia penhorada tenha recaído sobre o valor alusivo à remuneração do devedor, somente essa parte estará abrangida pela impenhorabilidade, impossibilitando o seu levantamento pelo credor. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, alegando a impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira, ainda que não se trate de verba salarial e independentemente da natureza da conta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Nesse contexto, os requisitos legais para a fruição das garantias inerentes à aludida impenhorabilidade foram demonstrados apenas em relação à penhora do valor de R$ 57,40 (cinquenta e sete reais e quarenta centavos), como assinalado” (ID Num. 40620069 - Pág. 5) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017